Tribunal: STF
Processo: RE 1453251
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO– AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/ PEDIDO LIMINAR DE TUTELA PARA RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ESCRIVÃO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – CRIME DE CONCUSSÃO - PENALIDADE DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – PRESENÇA DE MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E PROCURADORIA GERAL DO ESTADO NO CONSELHO DA POLÍCIA CIVIL - RECONHECIMENTO INCIDENTAL DA INCONSTITUCIONALIDADE. INCISO IV, ART. 6º DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 14/32 - INCONSTITUCIONALIDADE, COM EFEITOS EX NUNC A PARTIR DE 18.04.2013 - ATO DE INSTAURAÇÃO ANTERIOR A ESTA DATA - PARTICIPAÇÃO DE PROMOTOR DE JUSTIÇA - ATO DE CARÁTER ORDINATÓRIO – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - LEGALIDADE DA PRESENÇA DE MEMBROS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO NO ALUDIDO COLEGIADO – NULIDADE NÃO VERIFICADA - INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (doc. eletrônico 41, p. 1)



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação aos arts. 128, § 5º, II, d; 129, VII; e 144, § 4º, da mesma Carta, sob o argumento de que



    [...] o Processo Administrativo Disciplinar, teve a participação na sessão de julgamento do Conselho da Polícia Civil, que votaram pela demissão do Recorrente os Promotores de Justiça Francisco Zanicotti e Pedro Carvalho Santos Assinger. 



    É incontroversa a nulidade presente no Colendo CONSELHO DA POLÍCIA CIVIL, materializada pela PARTICIPAÇÃO REMUNERADA DE MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO e da Procuradoria Geral do Estado na instauração e no julgamento do Processo Administrativo Disciplinar guerreado, de acordo com o DECRETO Nº 2971, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL Nº 6732 DE 19/05/2004 (doc. eletrônico 59, pp. 7-8)



    A pretensão recursal merece acolhida.



    Isso porque o acórdão recorrido divergiu da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3.298/ES, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, no sentido de que não é permitido que membros do Ministério Público exerçam cargo comissionado fora da própria instituição. Por oportuno, transcrevo a ementa desse precedente:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Art. 105, VII, da Lei Complementar no 95, de 28 de janeiro de 1997, do Estado do Espírito Santo. 3. Exercício de cargo comissionado estadual ou federal fora da instituição por membros do Ministério Público. 4. Violação ao art. 128, § 5o, II, “d”, da Constituição. 5. Os membros do Ministério Público somente podem exercer função comissionada no âmbito da administração da própria instituição. 6. Precedentes. 7. Procedência da ação.”.



    Especificamente sobre a situação destes autos, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da impossibilidade de membro do Ministério Público ter assento em Conselho Superior da Polícia Civil, conforme se demonstra a seguir:



    “EMENTA: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – PAD. PARTICIPAÇÃO DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM CONSELHO DA POLÍCIA CIVIL. CONVALIDAÇÃO DOS ATOS PRATICADOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES: DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO EMBARGANTE.” (RE 1.070.319 ED-AgR-EDv/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 23/3/2021).



    “EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário.



    2. Direito Administrativo. Servidor público. Processo administrativo disciplinar.



    3. Participação de membros do Ministério Público no Conselho Superior de Polícia Civil. Impossibilidade. Precedentes. Recurso provido.



    4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.



    5. Negado provimento ao agravo regimental.” (RE 1.271.662 AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3/11/2022).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – PAD. PARTICIPAÇÃO DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM CONSELHO DA POLÍCIA CIVIL. CONVALIDAÇÃO DOS ATOS PRATICADOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.258.957 AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 15/6/2020).



    “EMENTA: MINISTÉRIO PÚBLICO – PARTICIPAÇÃO EM CONSELHO SUPERIOR DE POLÍCIA. É vedado a membro do Ministério Público exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública, salvo uma de magistério – artigo 128, § 5º, inciso II, alínea “d”, da Constituição Federal. Precedente: ação direta de inconstitucionalidade nº 3.298/ES, Pleno, acórdão publicado no Diário da Justiça de 29 de junho de 2007. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO. Havendo interposição de recurso sob a regência do Código de Processo Civil de 2015, cabível é a fixação dos honorários de sucumbência recursal previstos no artigo 85, § 11, do diploma legal” (RE 1.103.425-AgR/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 20/8/2018).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIUDOR PÚBLICO. PROCESSO DISCIPLINAR. PARTICIPAÇÃO DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL NO CONSELHO DA POLÍCIA CIVIL DO PARANÁ. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento firmado acerca da impossibilidade da participação de membro do Ministério Público em cargo comissionado fora da própria instituição.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 937.336 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 20/9/2016).



    Nesse mesmo sentido, destaco as seguintes decisões deste Tribunal: RE 1.118.314-AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RE 1.111.698-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 938.053-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber; RE 740.813-AgR-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli; e ARE 940.878/PR, Rel. Min. Celso de Mello. 



    Isso posto, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe provimento (art. 21, § 1°, do RISTF) para cassar o acórdão recorrido e determinar que o Tribunal de origem profira novo julgamento com observância da orientação firmada por esta Corte, reconhecendo-se a nulidade de todos os atos praticados no processo administrativo disciplinar.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator